Tribunal: TJMT
Processo: 0003461-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003461-93.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY LINO DE BARROS - CPF: 055.016.721-89 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO MOLINA DOS SANTOS - CPF: 041.836.251-30 (VÍTIMA), REGINALDO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) – ADMISSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – NATUREZA FORMAL DO DELITO – SÚMULA 500 DO STJ – EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM TRÂMITE – VALORAÇÃO NEGATIVA – DESCABIMENTO – SÚMULA 444 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ).

A condenação sem trânsito em julgado, assim como ações penais e inquéritos policiais não possuem o condão de macular a pena-base, seja no vetor dos antecedentes, como no campo da personalidade (enunciado no 444 da Súmula do STJ).

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a peça acusatória, e condenou
Wesley Lino de Barros
à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157,
§2.o, II,
c/c artigo 70, todos do Código Penal.

No mesmo
decisum
o magistrado sentenciante absolveu o acusado do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – Id. 168282426).

Nas razões recursais, o órgão ministerial pugna pela condenação do recorrido com relação ao crime do art. 244-B do ECA, ao argumento de que o crime de corrupção de menor é delito formal, sendo que sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o imputável pratique delito com adolescente ou que este seja induzido a praticá-lo.

Assevera, ainda, que
“[...] cumpre reconhecer os maus antecedentes descritos no id. 53210255 - Pág. 85/86, ao menos para aferir a conduta social do recorrido, a fim de ajustar a dosimetria da pena”,
bem como prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso interposto pela acusação (Id. 168282433).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo ministerial
“para condenar WESLEY LINO DE BARROS às sanções do crime de corrupção de menores, mantendo-se incólume o restante do decisum vergastado”
(Id. 173057152).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Narra à peça acusatória:

1o FATO – Artigo 157,
§2.o, II
, do CP

“(...) No dia 20.02.2020, por volta das 22:00, em estabelecimento comercial localizado no bairro Jardim Paula II, Várzea Grande – MT, o réu Wesley Lino de Barros, auxiliado pelo adolescente infrator, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo (apreendido), coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) veículo GM/Celta, cor vermelha, placa JZZ-7782 (não avaliado), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7 (não avaliado) e R$ 108,00 (cento e oito reais) em espécie, pertencentes à vítima Reginaldo dos Santos, bem como 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A50, pertencente à vítima Danilo Molina dos Santos”.

2o FATO – 244-B do ECA

“(...) Na mesma oportunidade o réu corrompeu o adolescente Wesley Guilherme França da Silva para que praticasse junto a ele o crime de roubo em desfavor das vítimas Reginaldo dos Santos e Danilo Melina dos Santos”.
Id. 168282426.

Transcrevo, ainda, parte do édito condenatório em que o magistrado sentenciante destaca a insuficiência de provas para condenar o apelado por corrupção de menores, vejamos:

“(...) Quanto ao crime de corrupção de menor (fato 02 – art. 244-B, da Lei no 8.069/90). Entendo que a absolvição se impõe, assim como requerido pela defesa, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de ter havido a ação conjunta do réu com outro adolescente tenho que isso não é o suficiente para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovada a degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Id.

168282426.

O órgão ministerial, recorre da sentença, pugnando pela condenação do apelado nas sanções do art. 244-B do ECA, ao argumento de que a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

Asseverou, ainda, que o apelado cometeu o crime em concurso com o adolescente Wesley Guilherme França da Silva, tendo plena consciência de sua menoridade.

Depreende-se das declarações da vítima ao ser ouvida em Juízo, narrou que estava sentado em frente à sua mercearia, que surgiram dois rapazes com uma arma em punho anunciando o assalto.

Ato contínuo, os acusados, mediante grave ameaça, ordenaram que todos fossem para o interior do estabelecimento, ao passo que, lá estando, subtraiu o celular da vítima Reginaldo e de seu sobrinho Danilo Molina dos Santos, o qual se fazia presente no momento da empreitada criminosa.

Infere-se que, enquanto um dos acusados rendiam as vítimas, o outro vasculhava a mercearia em busca de algo de valor, sendo que, na oportunidade, lograram êxito em subtrair o valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), em espécie, do caixa da empresa.

Desta forma, já em posse dos referidos objetos, o apelado e o menor Wesley Guilherme França da Silva subtraíram o veículo da vítima Reginaldo, e empreenderam fuga, de modo que, passado algum tempo, as vítimas acionaram a Polícia Militar e registraram o Boletim de Ocorrência 2020.53609.

Em Juízo, o Policial Militar Anderson Bispo de Lima e Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva, que capturaram o recorrido e o menor envolvido no fato delituoso, também forneceram testemunhos firmes e coesos, apontando a autoria delitiva, vejamos:

“[...] Nós estávamos em patrulhamento pela avenida Iara do bairro Jardim Glória, visualizamos um veículo, um celta vermelho, salvo engano, que ao perceberem a nossa presença freou bruscamente, chamou atenção da equipe (...); iniciou o acompanhamento através de sirene, giroflex (...); foi possível realizar a abordagem, visualizamos que ele jogou um aparelho celular ao solo e logo na sequência, durante a abordagem, foi informado que o veículo que ele estava conduzindo era produto de roubo desse estabelecimento comercial, foi feita a detenção dos mesmos ali e conduzidos para a Delegacia (...); durante o trajeto dispensaram um simulacro de arma de fogo [...]”.
[Depoimento de Anderson Bispo de Lima].

“[...] A guarnição estava em rondas pelo bairro Jardim Glória e deparou com um veículo em alta velocidade (...); começou o acompanhamento (...); a guarnição fez a abordagem e no momento da abordagem foi localizado celular, dinheiro (...); foi irradiado via Ciosp sobre um roubo de um comércio no bairro vizinho (...); a guarnição fez a apreensão dos mesmos e levou para a Delegacia (...);
duas pessoas, um de maior e um de menor
(...); no acompanhamento os mesmos dispensaram o simulacro [...]”. [Depoimento de Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva]
Id. 168282426

Diante do exposto, demonstrado o envolvimento do adolescente Wesley Guilherme França da Silva no fato delituoso em companhia do agente imputável, dou parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado pela prática do crime descrito no art. 244-B do ECA.

A propósito:

“(...)
Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
(...)”
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) Destaquei

Desse modo, obtêm êxito o anseio ministerial, razão pela qual passo a dosagem da pena do apelado/réu.

Na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes, nem tampouco atenuantes, pelo o que torno a pena-base em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas, desta forma, torno definitiva a pena imposta.

A pena de multa deve guardar simetria com a sanção corporal, motivo pelo qual fixo a pecuniária em 15 dias-multa, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim, a pena definitiva total do apelado passa a ser fixada em 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, mantidos o regime inicial semiaberto
.

O Ministério Público, pugna ainda pelo reconhecimento dos maus antecedentes.

Contudo, n
os termos do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação sem trânsito em julgado, bem como ações penais e inquéritos policiais não possuem o condão de macular a pena-base, seja no vetor dos antecedentes, como no campo da personalidade (enunciado no 444 da Súmula do STJ).

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior,
inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes
, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ"
(AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022) Destaquei

Por derradeiro, a acusação pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar
Wesley Lino de Barros
, também pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), readequando-se a pena definitiva
total do réu
para
6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa,
em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterada, nos demais termos, da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023